Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade, tal como os das demais testemunhas, e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.

2. Justifica-se a pena-base além do mínimo, em razão da expressiva quantidade da droga apreendida, conforme previsão do art. 42, da Lei no. 11.343/2006.

3. Apenas assumir ser usuário de droga, mas sem reconhecer a prática de tráfico, não permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 630, do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.